Tribunal: TJDFT
Processo: 0721331-72.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DA AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INOCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO PELA POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO. ENUNCIADO 119 DA II JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AUTÔNOMA VIÁVEL. PRELIMINAR REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. RESISTÊNCIA NA ENTREGA DOS DOCUMENTOS EM SUA INTEGRALIDADE. VERIFICADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. É possível o manejo de ação autônoma probatória de exibição de documentos, quando a pretensão autoral se baseia na obrigação de fazer decorrente de ralação jurídica contratual, visto que há especificidade e comprovação de pertinência e interesse nos documentos perquiridos, bem como demonstrada a base fática e jurídica para a existência dos documentos. Desse modo, rejeita-se a preliminar de extinção processual sob a alegação de inexistência de suporte jurídico para a ação autônoma.
2. Incabível o conhecimento do apelo, no ponto referente ao pagamento de tarifa para o fornecimento de documentos, pois a matéria não foi suscitada na origem, tanto em petição de contestação como em posteriores manifestações do apelante, não podendo ser conhecida nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, com fulcro nos artigos 141 e 1.014 do Código de Processo Civil - CPC. Por conseguinte, NÃO CONHEÇO, em parte, do apelo.
3. In casu, restou demonstrado o não cumprimento integral da exibição de documentos pretendidos pelo autor por parte do banco recorrente, pois a juntada de um simples extrato sintetizado do negócio jurídico não serve como substituto do instrumento formulado entre as partes, sendo necessário o contrato com todas as cláusulas e condições pactuadas, pois a sua exibição garante a transparência do negócio jurídico acordado.
4. Em razão do fato de que a pretensão de exibição de documentos não possui conteúdo econômico auferível, viável a fixação dos honorários sucumbenciais com base na equidade, por previsão legal. Assim, no presente caso, proporcional o valor arbitrado, guardando referência com a complexidade da demanda, trabalho desempenhado e tempo de tramitação.
5. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.